Tribunal: TJDFT
Processo: 0724993-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, manejada por Rosivaldo de Oliveira Cardoso, com fundamento no artigo 988 do Código de Processo Civil, em face de sentença emanada do eminente Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF, via da qual julgara parcialmente procedentes os pedidos deduzidos por Flávio Marcílio Alves Rodrigues e Elaine Belmira Alves Rodrigues nos autos da ação de indenização por acessões e benfeitorias c/c com pedido de retenção por eles aviada em face do ora reclamante e de outros litisconsortes. Acolhendo os pedidos deduzidos naquela lide, a sentença condenara os então demandados ao pagamento de indenização pela construção da casa e áreas relativas ao poço artesiano, plantações e criações, relativas ao imóvel que erigiram, situado na SMPW quadra 13, conjunto 4/5 – CEP: 71720-971, por valor correspondente ao montante necessário para construir aludidas edificações no tempo atual, a ser apurado em liquidação de sentença. Outrossim, o provimento arrostado julgara extinta a reconvenção manejada pelo ora reclamante, em razão do não atendimento à determinação de recolhimento das custas correlatas, e, como corolário dessa resolução, condenara ambas as partes ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da ação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, e, quanto à reconvenção, imputara o pagamento de eventuais custas ao reclamante, fixando, em seu desfavor, verba honorária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Não se conformando com o resolvido, objetiva o reclamante, em sede liminar, o sobrestamento dos efeitos da sentença reclamada, e, alfim, sua cassação. Como sustentação material da pretensão reclamatória, argumentara o reclamante que interpusera o agravo de instrumento n.o 0734157-83.2023.8.07.0000, requestando a concessão da gratuidade de justiça para julgamento da reconvenção nos autos do processo no 0701281-13.2021.8.07.0011, havendo sido deferida a pretensão antecipatória no tocante ao benefício postulado, afirmando ser essa a decisão não observada pelo Juízo a quo, o qual , após a concessão da liminar, proferira sentença, extinguindo a reconvenção que apresentara sem resolução do mérito, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais. Pontuara que, na sequência, apresentara embargos declaratórios, postulando que o equívoco fosse sanado, e, entrementes, o Juízo reclamado mantivera o seu posicionamento, assentando que a sentença não comportava qualquer modificação. Esclarecera que, posteriormente, apresentara recurso adesivo ao do autor daquela demanda, o qual, todavia, apresentara pedido de desistência do apelo, em manifesta má-fé, consoante sustentara, pois o teria feito para que a sentença permanecesse inalterada sem a reanálise, por esta Corte, do erro ora indicado. Aduzira que a mencionada sentença determinara-lhe que indenize o autor da ação subjacente pelas melhorias que ele realizara na propriedade, reconhecida como pública nos autos do processo no 0002663-92.2015.8.07.0011, o que consubstanciaria, conforme defendera, desrespeito à coisa julgada, ao princípio da conexão e da segurança jurídica, pois cominara-lhe obrigação de indenizar benfeitoria realizada em bem que não é de propriedade do postulante da indenização. Registrara que o Juízo a quo apreendera que o reclamante é proprietário de pessoa jurídica, não optante do simples nacional, com faturamento entre R$ 240 mil e R$ 2,4 milhões, empregando entre 10 e 49 funcionários, e por essa razão, e, sob esse prisma, revogara a gratuidade de justiça outrora lhe concedida. Acentuara que aludida decisão desconsiderara provas acostadas aos autos e, de outro vértice, considerara uma captura de tela (print) apresentado pela contraparte, a qual estaria desprovida de procedência. Realizara digressão sobre os fundamentos que entende hábeis a assegurarem-lhe a concessão da gratuidade de justiça, pontuando que seu direito restara cerceado na espécie, devendo ser cassada a sentença prolatada nos autos da ação de indenização por acessões e benfeitorias cumulada com pedido de retenção no 0701281-13.2021.8.07.0011. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, manejada por Rosivaldo de Oliveira Cardoso, com fundamento no artigo 988 do Código de Processo Civil, em face de sentença emanada do eminente Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF, via da qual julgara parcialmente procedentes os pedidos deduzidos por Flávio Marcílio Alves Rodrigues e Elaine Belmira Alves Rodrigues nos autos da ação de indenização por acessões e benfeitorias c/c com pedido de retenção por eles aviada em face do ora reclamante e de outros litisconsortes. Acolhendo os pedidos deduzidos naquela lide, a sentença condenara os então demandados ao pagamento de indenização pela construção da casa e áreas relativas ao poço artesiano, plantações e criações, relativas ao imóvel que erigiram, situado na SMPW quadra 13, conjunto 4/5 – CEP: 71720-971, por valor correspondente ao montante necessário para construir aludidas edificações no tempo atual, a ser apurado em liquidação de sentença. Outrossim, o provimento arrostado julgara extinta a reconvenção manejada pelo ora reclamante, em razão do não atendimento à determinação de recolhimento das custas correlatas, e, como corolário dessa resolução, condenara ambas as partes ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da ação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, e, quanto à reconvenção, imputara o pagamento de eventuais custas ao reclamante, fixando, em seu desfavor, verba honorária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Não se conformando com o resolvido, objetiva o reclamante, em sede liminar, o sobrestamento dos efeitos da sentença reclamada, e, alfim, sua cassação. Consoante emerge do aduzido, o provimento reclamado resolvera a ação de indenização por acessões e benfeitorias cumulada com pedido de retenção aviada em desfavor do reclamante, extinguindo, outrossim, a reconvenção por ele apresentada, em razão do não recolhimento das custas correlatas, condenando-o ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência em ambas as ações. Defronte o havido, o reclamante, inconformado com referida sentença, aviara este incidente de reclamação ao argumento de que a sentença violara o provimento unipessoal que preservara-lhe o benefício da gratuidade de justiça, determinando o processamento da reconvenção que manejara. Pontuado o objeto da pretensão reclamatória, ressoa patente sua manifesta inadmissibilidade, pois inexiste descumprimento de decisão definitiva anteriormente proferida por este Tribunal de Justiça. Com efeito, lastreara o reclamante sua insurgência na subsistência de decisão precedente que teria lhe assegurado a manutenção do benefício da gratuidade de justiça, que lhe havia sido concedido em ambiente de liminar. A decisão individualizada efetivamente preservara a gratuidade de justiça anteriormente assegurada ao ora reclamante, afastando, “por conseguinte, a determinação de recolher as custas relativas à reconvenção que manejara, determinando que a ação principal e a reconvenção sejam processadas de conformidade com o procedimento ao qual estão sujeitas e em conformação com o estágio em que se encontra[va]”[1]. Aludida decisão, todavia, fora prolatada em ambiente provisório, não havendo se tornado definitiva por sobrevir decisão de não conhecimento do agravo de instrumento no 0734157-83.2023.8.07.0000, no bojo do qual proferida, pois reconhecida a perda do objeto recursal ao ser proferida a sentença ora objurgada[2]. Sob essa realidade, afere-se que não subsiste decisão vigente que agraciara o reclamante com o benefício da gratuidade de justiça, tornando inviável cogitar-se que a sentença que extinguira a reconvenção que aviara em razão do não recolhimento das custas iniciais correlatas incursionara em descumprimento de decisão emanada deste tribunal. Outrossim, vislumbrando o ora reclamante eventual desalinhamento da determinação exarada na sentença arrostada defronte ao resolvido e então revestido de eficácia no ambiente do agravo de instrumento individualizado, restava-lhe assegurado o manejo do recurso correspondente, faculdade que não exercitara, porquanto cingira-se a apresentar recurso adesivo à apelação da parte autora/reconvinda naquela ação. De ser relembrado que o risco de reversibilidade da tutela provisória é inerente à natureza precária de provimentos dessa natureza, devendo ser ponderado, pois, pela parte ao invocá-la, assumindo, ademais, os riscos derivados da provisoriedade da medida demandada, e, eventualmente obtida, como no caso. Ora, prolatada a sentença resolvendo a ação de indenização por acessões e benfeitorias c/c com pedido de retenção, o encaminhamento lógico a ser conferido ao agravo de instrumento no bojo do qual concedida liminarmente a gratuidade de justiça ao então réu/reconvinte consistia na negativa de conhecimento ao recurso, por evidente perda do objeto recursal. Dessarte, ainda que tenha havido resolução desconforme com o que o reclamante reputa correto, não houvera desconsideração para com decisão emanada desta Casa de Justiça, porque a decisão então subsistente restara esvaziada quanto à sua eficácia, determinando que a insurgência do reclamante deveria ser objeto do recurso apropriado. É um truísmo que a apelação é o recurso cabível para a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição (CPC, art. 1.009)[3]. De sua vez, segundo a moldura do novo estatuto processual, o instrumento extravagante da reclamação, que não consubstancia nova via recursal, mas forma de controle da atuação jurisdicional excepcional, somente é cabível para fins de preservação da competência do tribunal, garantia da autoridade de suas decisões e das decisões advindas da Suprema Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade e, ainda, como fórmula para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência originários do Superior Tribunal de Justiça. Essa a exegese que emana do artigo 988 do Novo Código de Processo Civil, cuja expressão é a seguinte: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.” Comentando aludido preceito legal, Nelson Nery Junior[4] ensina que: “Reclamação traduz medida destinada a fazer com que o tribunal cumpra as suas decisões, a jurisprudência consolidada e/ou preserve sua competência. (...) A reclamação é instituto de magna importância destinado a a) preservar a autoridade das decisões do tribunal e b) preservar a competência do tribunal, quando a decisão de outro órgão do Poder Judiciário incidir numa dessas duas circunstâncias. Não é medida que sirva de sucedâneo de recurso, tampouco para satisfazer caprichos ideológicos de qualquer natureza. Sua utilização deve ser feita sempre stricto sensu e não de forma ampliativa. Portanto, não cabe aplicação analógica ou extensiva às hipóteses de cabimento. O desrespeito à autoridade da decisão do tribunal, como fundamento para a reclamação, superior deve ser estrita, subsumível à hipótese exatamente idêntica àquela que se aponta como desrespeitada. (...) As decisões do tribunal, nos limites de sua competência têm de ser cumpridas e respeitadas. Quando ocorre o não cumprimento à determinação jurisdicional do tribunal, cabe a reclamação para que a parte, o interessado e o MP possam valer essa autoridade.” Do aduzido e do disposto no preceptivo traslado emerge, portanto, que afigura-se cabível a reclamação com o objetivo de ser garantida a autoridade das decisões do tribunal. Dessarte, não ressoa cabível o manejo de reclamação em face de decisão proferida no curso de ação que não se enquadra nessa dicção, tendo em vista que a hipótese rendia ensejo à interposição de apelação, na forma preconizada pelo artigo 1.009 do Código de Processo Civil. Em suma, não subsistindo decisão resguardando gratuidade ao reclamante, não subsiste descumprimento de decisão emanada deste tribunal, e, ainda que houvesse, defronte a prolação de sentença, o instrumento adequado para revolvimento do decidido é a apelação. Ante o alinhado, em tendo o reclamante, inconformado com a sentença proferida no curso da ação de indenização por acessões e benfeitorias c/c com pedido de retenção, aviado reclamação com o objetivo de sujeitar o decidido ao duplo grau de jurisdição, fica patente que manejara instrumento inadequado para a devolução a reexame do decidido. Aferida sua inadequação para devolução a reexame do provimento arrostado ante a natureza jurídica que ostenta, a reclamação não pode ser conhecida. Esteado nos argumentos alinhados, não conheço desta reclamação, negando-lhe trânsito, porquanto inadequada para devolução a reexame do decidido por não ter havido descumprimento de determinação emanada deste tribunal e dessa relatoria. Sem custas. Preclusa esta decisão, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 51514704, p. 10 (fl. 1.005), Agravo de Instrumento no 0734157-83.2023.8.07.0000. [2] - ID Num. 54027739 (fl. 1.036), Agravo de Instrumento no 0734157-83.2023.8.07.0000. [3] - NCPC, art. 1.009: “Da sentença cabe apelação.” [4] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com.